Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001696-86.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELOS SIMULTÂNEOS. VERBAS TRABALHISTAS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA.
CONTRATAÇÕES
SUCESSIVAS.
VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
NULIDADE. FGTS E SALDO DE SALÁRIOS DEVIDOS. PRE
S
CRIÇÃO TRINTENÁRIA. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85,
§4º,
II, CPC. ADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – Comprovado o vínculo irregular, mediante contratações temporárias sucessivas, em curto espaço de tempo, não exime a Administração Pública Municipal de pagar eventuais saldos salariais referentes ao período efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como de efetuar o depósito das parcelas referentes ao FGTS, conforme RE 765320/MG, sob rito de repercussão geral.

II – O reconhecimento da necessidade de pagamento dos valores relativos ao FGTS não transmuda a natureza do contrato que existiu antes entre as partes (caráter administrativo), ainda, que declarada sua nulidade.

III - O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, conforme tese firmada no julgamento do ARE 709212 pelo STF, em repercussão geral. Todavia, o STF modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo trintenário para os processos já em curso até novembro de 2014.

IV – Proposta a demanda em 25/07/2017, aplicável é ao caso a prescrição quinquenal e não a trintenária, razão do desprovimento do recurso da parte autora.

V - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida somente se deve fixar honorários advocatícios sucumbenciais após a liquidação do julgado (art. 85, § 3º e § 4º, II, do CPC), razão do provimento parcial do apelo da parte ré.

APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO
D
A PARTE AUTORA DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelaç
ões simultâneas

nº 8001696-86.2022.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante/Apelado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Apelado/Apelante
CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA